Tribunal: TJSP
Processo: 1019952-70.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
TRIBUTÁRIO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO APOSENTADA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE MOLÉSTIA PROFISSIONAL – IMPOSTO DE RENDA – ISENÇÃO – RECONHECIMENTO DO DIREITO NA VIA ADMINISTRATIVA – DESAPARECIMENTO DO INTERESSE PROCESSUAL DA AUTORA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PARTE DO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO – PROCESSO EXTINTO EM RELAÇÃO A ELE

Ementa:
TRIBUTÁRIO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO APOSENTADA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE MOLÉSTIA PROFISSIONAL – IMPOSTO DE RENDA – ISENÇÃO – RECONHECIMENTO DO DIREITO NA VIA ADMINISTRATIVA – DESAPARECIMENTO DO INTERESSE PROCESSUAL DA AUTORA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PARTE DO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO – PROCESSO EXTINTO EM RELAÇÃO A ELE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.